Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de alimentos em favor de sua ex-cônjuge apelante.
2. Ausente a preliminar de supressão de instância e inovação recursal, pois vislumbro que a peça defensiva não se limitou a fundamentar o pedido de alimentos exclusivamente no quadro de saúde da apelada, mas, ao contrário, descreveu situação de vulnerabilidade bem mais abrangente – especialmente a comprovação efetiva do desemprego (ID 37907542). Além do mais, a preliminar de não conhecimento suscitada pelo apelado confunde-se com o mérito do recurso. 2.1 Preliminar rejeitada.
3. Ao analisar o trinômio possibilidade x necessidade x razoabilidade quanto ao pedido de alimentos no caso concreto, observa-se que a apelante não apresentou provas cabais de sua necessidade e incapacidade de se sustentar por si própria, pois, apesar de sua situação atual de desemprego, não demonstrou de maneira inequívoca sua inaptidão para o trabalho, nem tampouco comprovou padecer de doença incapacitante, incorrer em gastos pessoais ou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de alimentos. 3.1 Ademais, como restou indicado na sentença recorrida, não parece ser verossímil a alegação da recorrente de que reside com seus 4 (quatro) filhos, no mesmo domicílio, e que nenhum dos integrantes da família tenha trabalho, seja formal ou informal, que aufira renda mensal. 3.2 Por outro lado, ainda que a apelante tivesse êxito em demonstrar a necessidade dos alimentos pleiteados, não se constata que o apelado tenha renda líquida compatível para arcar com o pagamento da obrigação alimentícia em questão – ainda que se fosse considerado o conjunto dos contracheques juntados aos autos e os descontos por adiantamento de salário, pois sua renda líquida mensal não ultrapassa o valor do salário-mínimo.
4. Apelação conhecida e não provida.